Tribunal: TJDFT
Processo: 0732538-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0732538-89.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ENI DE FATIMA SILVA VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 59.447/DF ajuizada por ENI DE FATIMA SILVA VIEIRA, no bojo da qual, em 28/4/2023, a Ministra Relatora exarou decisão julgando procedente a reclamação (ID 46484627). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019